Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804839-44.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº:
0804839-44.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:
MARISA LOJAS S.A.

ADVOGADOS:
PAULO CAMARGO TEDESCO OAB/SP 234.916 E GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452

AGRAVADO:
ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL.
ADI Nº 5135/DF
. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto.

II.
No caso em tela, a recorrente conta que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco lavrou diversos autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação anulatória para cada auto de infração lavrado e apresentou seguro-garantia em todos, sendo recebidos pelo juízo da causa. Aponta que apesar da existência das ações anulatórias e do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou as CDA’s, o que levou a impetração do mandado de segurança, ação de origem deste agravo de instrumento.

III.
Por este motivo – recebimento dos seguros-garantia pelo juízo-, a agravante pretende o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, bem como a abstenção da agravada de promover novos protestos de outros débitos já garantidos.

IV.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário (ADI nº 5135/DF).

V.O Superior Tribunal de Justiça, assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”- (REsp n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos -Tema 378.)

VI.Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237.

VII.No caso em tela, se o Juízo responsável pelas Ações Anulatórias tivesse acolhido as cauções ofertadas e determinado a suspensão dos créditos através de uma decisão liminar ou antecipação de tutela, estaria configurado um dos casos taxativos previstos no art. 151 do CTN e teria a força para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

VIII.
No entanto, em todas as anulatórias, contrariamente ao que diz a recorrente, não houve qualquer determinação judicial para que a exigibilidade crédito seja suspensa, tampouco alguma determinação para que o ente
Estadual não

adotasse quaisquer atos de cobrança em face da Agravante.

IX.Como tal fato não ocorreu, e em razão da garantia oferecida não poder ser equiparada ao depósito integral em dinheiro, não há qualquer hipótese que autorize a suspensão da exigibilidade do crédito ou do protesto.

X.
Recurso conhecido e desprovido, revogando a tutela anteriormente concedida e mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARISA LOJAS S.A.
, em face da decisão interlocutória
proferida nos autos do Mandado de Segurança, processo nº
0840880-77.2018.8.14.0301
, oriunda da 3° Vara de Execução Fiscal de Belém, através da qual indeferiu o pedido liminar.

Historiando os fatos, MARISA LOJAS S.A impetrou o
mandamus
suso mencionado, na qual narrou que tem por
objeto social a comercialização de roupas e artigos do vestuário feminino e sempre recolheram regularmente o ICMS, cumprindo rigorosamente suas obrigações tributárias.

Contou que o Estado do Pará lavrou autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devido sobre as operações que praticam. Após o encerramento da discussão no âmbito administrativo, impetrou o Mandado afastar tais cobranças e na ocasião apresentou, em cada processo judicial, seguro garantia visando o acautelamento dos débitos.

Afirmou que, apesar do juízo da Fazenda Pública ter acolhido as cauções ofertadas e determinando que o Estado não adotasse quaisquer atos de cobrança em face da Impetrante,
foi surpreendida com notificações de que aqueles débitos foram levados a protesto pela Autoridade Coatora
, mesmo após a Fazenda ter sido devidamente cientificada das decisões

que acolheram os seguros garantia.

Assim, formulou os seguintes pedidos: o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos; que a Autoridade Coatora se abstenha de promover novos protestos de outros débitos já garantidos, especialmente a exigência objeto do Auto de Infração 092006510000164-1 - CDA 2014570001241-4; Sejam oficiados os respectivos cartórios de protesto, para que procedam à baixa dos aludidos apontamentos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão que indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“
No exame próprio desta fase, infere-se que o ponto sensível da questão se identifica na relevância dada pela Impetrante ao pedido, sendo que em uma primeira análise,

se mostram frágeis as alegações da Impetrante, haja vista que as provas documentais acostadas aos autos não se mostram suficientes para formar o convencimento deste juízo, uma vez que é indiscutível ser função da Fazenda Pública lançar, fiscalizar e cobrar seus tributos.

Nesta esteira, sua obrigação usar todos os meios ao seu alcance para que os contribuintes inadimplentes paguem os tributos que devem. Sendo, portanto, o Protesto, medida legítima em favor do Fisco.

Desta feita, após análise dos autos, impõe-se o indeferimento da liminar postulada pela Impetrante, eis que ausentes os requisitos necessários ao seu deferimento.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

Inconformada, a empresa MARISA LOJAS S.A interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, repete os fatos apontados na petição inicial de que o Estado do Pará lavrou vários autos de infrações para exigência de ICMS, supostamente devidos sobre operações que pratica, tendo a recorrente ingressado em juízo para afastar tais cobranças, resultando em decisões judiciais de acolhimento das cauções ofertadas e determinação para que a Fazenda Pública Estadual não adotasse quaisquer cobranças em face da agravante.

Averba que, não obstante estarem garantidos os créditos tributários consubstanciados nos autos de infração, foram surpreendidas com notificações de que aqueles débitos foram levados a protesto pela agravada.

Ressalta que o risco de dano é notório ao
considerar o anexo
Instrumento Particular de Emissão de Debêntures,
por meio do

qual foram
emitidas um valor total de R$ 200.000.000,00 em debêntures
, até porque,
a cláusula 4.12 do aludido contrato prevê

hipóteses de vencimento antecipado das citadas debentures. Dentre as hipóteses de vencimento, está justamente a circunstância de a Companhia ter suas dívidas

protestadas.

Na sequência, tece comentários sobre a impossibilidade de levar a protesto, os débitos que já estão integralmente garantidos, o que demonstra a necessidade de suspensão dos protestos.

Assim, requer o conhecimento do agravo de instrumento, bem como que seja deferida a medida cautelar pleiteada, determinando o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, quais sejam:

a. Auto de infração nº 012014510002254-4 - CDA 2017570014261;

b. Auto de infração nº 012014510002285-4 - CDA nº 2017570014259;

c. Auto de infração nº 012014510002273-0 - CDA 2017570014260; e

d. Auto de infração nº 092006510000163-3 - CDA nº. 2015570002365.

E que a Agravada se abstenha de promover novos protestos de outros débitos já garantidos, especialmente a exigência objeto do Auto de Infração 092006510000164-1 – CDA 2014570001241-4;

Conforme consta na decisão de id n° 750204, deferi parcialmente a tutela recursal requerida.

O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 857294), no qual aponta que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, apenas o depósito do valor integral da dívida, em direito, possui tal poder, motivo pelo qual pugnou pela revogação da tutela concedida.

No id de n° 890755 (pág 4), a agravante requer a juntada da apólice definitiva de seguro garantia.

MARISA LOJAS S.A apresentou contrarrazões ao agravo interno (id n° 930699).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 1154649).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Antes de mais nada, esclareço que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, resta prejudicado, diante da prolação do presente voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de suspender o protesto de CDA mediante oferta do seguro-garantia.

Pois bem, apesar de ter deferido parcialmente a tutela em sede de liminar, após a análise mais contida dos autos, entendo que no mérito recursal, a tutela deve ser revogada, pelos motivos que passo a expor.

É sobremodo importante assinalar que o protesto da CDA é um meio extrajudicial em que a Fazenda Pública configura a mora do devedor de
um crédito tributário exigível, de modo que o força a adimplir a dívida.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário. Na ocasião do julgamento
da ADI nº 5135/DF, a tese resultante é de que o mencionado meio “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

No caso em tela, a agravante conta que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco lavrou diversos autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação anulatória para cada auto de infração lavrado e apresentou seguro-garantia em todos, sendo recebidos pelo juízo da causa.

Aponta que apesar da existência das ações anulatórias e do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou as CDA’s, o que levou a impetração do mandado de segurança, ação de origem deste agravo de instrumento.

Por este motivo – recebimento dos seguros-garantia pelo juízo-, a agravante pretende o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos
[1]
, bem como a abstenção da agravada de promover novos protestos de outros débitos já garantidos, especialmente referente ao Auto de
Infração n° 092006510000164-1 - CDA 2014570001241-4.

No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”. Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO
.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim segue a jurisprudência com o entendimento de que o seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Senão vejamos as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça, com grifo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual

incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifo nosso)

Cabe destacar que o oferecimento do Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237)
, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA, o qual, conforme já mencionado, não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)
4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”;
5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária;
6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;
(...)

(2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIA IDÔNEA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA EM ESPÉCIE NO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA 112). PRECEDENTES STF E STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC/15 PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito
. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada à prestação de caução idônea em juízo, que deverá ser prestada no montante integral, em dinheiro, conforme o enunciado da Súmula 112 do STJ. 3. “ O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”( Súmula 112)
(...)

(1940876, 1940876, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-10)

Sobre o caso em análise, é necessário pontuar algumas situações.

A agravante alega expressamente nas razões recursais que:

“Encerrada a discussão administrativa de tais débitos, as Agravantes ingressaram em Juízo para afastar aludidas cobranças, momento em que apresentaram, em cada processo judicial, seguro garantia visando o acautelamento dos débitos em guerra.

Ato contínuo, em todos casos foram proferidas decisões acolhendo as cauções ofertadas e determinando que a D. Fazenda Pública Estadual não adotasse quaisquer atos de cobrança em face das Agravantes”.

Nesse caso, se o que foi relatado tivesse ocorrido, ou seja, se o Juízo responsável pelas Ações Anulatórias tivesse acolhido as cauções ofertadas e determinado a suspensão dos créditos através de uma decisão liminar ou antecipação de tutela, estaria configurado um dos casos taxativos previstos no art. 151 do CTN e teria a força para suspender a exigibilidade do crédito tributário, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

No entanto, a agravante menciona no Mandado de Segurança a existência das seguintes CDA’s e Ações Anulatórias:

a)

Auto de Infração 012014510002254-4 / CDA 2017570014261 - Ação Anulatória nº 0812216-70.2017.8.14.0301.

b) Auto de Infração 012014510002273-0 / CDA 2017570014260 - Ação Declaratória nº 0812198-49.2017.8.14.0301.

c) Auto de Infração 012014510002285-4 / CDA nº 2017570014259- Ação Anulatória nº 0812209-78.2017.8.14.0301.

d)

Auto de Infração 092006510000163-3 / CDA nº. 2015570002365- Ação Anulatória nº 01079790520158140301
.

Em todas elas, com exceção da letra “d”, pois a ação diz respeito a empresa Souza Cruz S.a, contrariamente ao que diz a recorrente, não houve qualquer determinação judicial para que a exigibilidade crédito seja suspensa, tampouco alguma determinação para que o ente
Estadual não

adotasse quaisquer atos de cobrança em face da Agravante.

A decisão que deferiu a tutela antecipada -decisão igual nas três primeiras ações- determinou o seguinte:

“Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DECLARO que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 012014510002254-4, fica garantido por meio Apólices de Seguro nº 01.75.9187415 no valor de R$ 554.244,44(quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), emitida pela Zurich Seguros, bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;”

Ou seja, não há qualquer determinação de suspensão da exigibilidade do crédito neste momento. Na sequência, a Marisa Lojas S.a peticionou nos autos para que o Estado mude a situação do débito de “vencido” para “suspenso”, pois com a concessão da tutela, “infere-se que a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa”. No entanto, não há manifestação do Juízo sobre esta petição.

Posteriormente a ora agravante peticionou requerendo que
seja concedida a tutela de urgência, para determinar que a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará seja proibida de promover o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) vinculada ao Auto de Infração nº 012014510002254-4 ou, caso já tenha promovido o protesto, seja determinada sua imediata sustação;

Na primeira ação mencionada, não há qualquer manifestação do juízo sobre o requerido, mas tão somente que aguardará o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Na segunda e terceira ações mencionadas, o magistrado intimou o Estado do Pará para se manifestar sobre a petição que requereu a sustação do protesto. O Estado se manifestou e posteriormente, o juízo foi comunicado sobre o presente agravo de instrumento.

Ou seja, de acordo com a análise de cada ação, conclui-se que não foi deferido o efeito suspensivo ou determinada a suspensão da exigibilidade do crédito, em momento algum. Caso contrário, estaria inserido no rol do art. 151 do CTN e seria possível a suspensão requerida.

Como tal fato não ocorreu, e em razão da garantia oferecida não ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; não se prestando, então, à suspensão dos efeitos do protesto, que se mostra meio idôneo de configurar a inadimplência do contribuinte, entendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica condicionado ao depósito integral e em dinheiro e que a eventual utilização do seguro-garantia tem o condão de viabilizar tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, tudo em consonância com art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, revogando a tutela anteriormente concedida e mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Auto de infração nº 012014510002254-4 - CDA 2017570014261; Auto de infração nº 012014510002285-4 - CDA nº 2017570014259; Auto de infração nº 012014510002273-0 - CDA 2017570014260; e Auto de infração nº 092006510000163-3 - CDA nº. 2015570002365.

Belém, 19/02/2020